Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIRO. SOLIDARIEDADE APÓS ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA PELO VALOR GLOBAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração do autor (dos embargos à execução) conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré (dos embargos à execução) conhecidos e não providos.